Tribunal: TCU
Processo: 023.080/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora COMANDO DA MARINHA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. restituir este feito à Sefip, autorizando aquela unidade instrutiva a desvincular, destes autos, o ato de concessão inicial de aposentadoria a Shirlene Dias Fonseca (ato no 21051/2021), com sua subsequente restituição ao Comando da Marinha; 9.2. determinar ao Comando da Marinha que, como decorrência das correções referidas no Ofício no 30-206/DPCvM-MB, de 6/12/2021, proceda ao novo cadastramento do ato de concessão inicial de aposentadoria a Shirlene Dias Fonseca junto ao Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3. determinar à Sefip que acompanhe o cumprimento da determinação contida no subitem anterior; 9.4. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.